Tribunal: TJDFT
Processo: 0746884-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Direito constitucional. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Marcação de consulta. Urgência. Fila. SUS. Tempo de espera. Preterição. Recurso provido.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido liminar de marcação imediata de consulta no âmbito do SUS.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de obrigar o Poder Público a marcar, imediatamente, a consulta pretendida pelo Recorrente.
III. Razões de decidir.
3. Não se pode fazer tábula rasa de um direito fundamental como a saúde, ainda mais no caso em julgamento, onde a omissão dos gestores do sistema de saúde local, na marcação de consulta, impede ou dificulta a paciente de demonstrar não só o seu direito, como coloca em risco sua própria vida.
4.A falta de chamamento para uma consulta há mais de 100 dias é a prova cabal de violação do seu direito de acesso ao sistema público de saúde e negativa do comando do art. 196 da Carta Magna.

IV. Dispositivo e tese.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “Na questão em análise é despiciendo consignar que o direito à saúde, assegurado constitucionalmente, foi violado. Embora já exista encaminhamento para consulta há cerca de 100 dias, a Distrito Federal não a marcou, cuja omissão configura grave ofensa à Carta Magna”.
_________